Tribunal: TJMT
Processo: 1004671-63.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004671-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMILDA IRENE ROCHA - CPF: 020.662.611-81 (RECORRENTE), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004671-63.2023.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ROMILDA IRENE ROCHA.

Recorrido: BANCO ITAUCARD
S.A
.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/02/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
ILEGITIMIDADE PASSIVA – MANTIDA - NEGATIVAÇÃO EFETUADA POR EMPRESA DIVERSA DA RECLAMADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Verificando que a requerida não foi a responsável pela negativação questionada na inicial, resta patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO REALIZADA POR TERCEIRA EMPRESA QUE NÃO COMPÕE A LIDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.

A Concessionária de serviço público comprovou nos autos que não foi responsável pela inscrição dos dados da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para responder sobre os danos.”

(N.U 1006466-38.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022). (destaquei).

“RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA
. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
Se na presente demanda a consumidora pretende discutir a origem do débito que ensejou a negativação de seu nome nos órgãos protetivos, o Fundo de Investimento demandado não possui legitimidade para figurar no polo passivo dessa reclamação, se não foi ele quem comandou o referido apontamento
.”
(N.U 1047649-26.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, publicado no DJE 06/04/2022).

3.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

4.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

5.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024